Tribunal: TJES
Processo: 0032605-84.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Correção Monetária; Juros; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032605-84.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: A.F.COSTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo
contra sentença de fls. 128/129, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de
ação

monitória
ajuizada em face de
A.F. Comércio e Representações Ltda
, acolheu a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (fls. 132/137), a instituição financeira apelante assevera, em síntese, que a demora para efetivar a citação deve ser imputada exclusivamente ao serviço do Poder Judiciário, de sorte que suas consequências não podem ser suportadas pela requerente, consoante preconiza a Súmula nº 106 do STJ.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (fl. 165-verso).

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela eminente Des. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco
do Estado do Espírito Santo
–
BANESTES
S/A
contra sentença de fls. 128/129, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de
ação

monitória
ajuizada em face de
A.F. Comércio e Representações Ltda
, acolheu a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (fls. 132/137), a instituição financeira apelante assevera, em síntese, que a demora para efetivar a citação deve ser imputada exclusivamente ao serviço do Poder Judiciário, de sorte que suas consequências não podem ser suportadas pela requerente, consoante preconiza a Súmula nº 106 do STJ.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
.

A demanda é de simples resolução, na medida em que o mérito recursal restringe-se à discussão acerca da prescrição da pretensão autoral. Com efeito, as razões recursais podem ser resumidas no argumento da apelante no sentido de que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, não tendo havido nenhuma desídia por parte do autor.

Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “
p
roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
arguição
de prescrição ou decadência
” (súmula nº 106).

Lado outro, na eventualidade de restar demonstrado que a demora na efetivação da citação se deu em razão do comportamento da parte autora, o Diploma Processual Civil expressamente afasta o efeito retroativo da interrupção do prazo prescricional decorrente do despacho citatório, senão vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Da leitura do supracitado dispositivo, resta evidente que a norma ínsita em seu §1º deve ser interpretada em conjunto com os demais parágrafos, sobretudo o 2º, de modo a se alcançar a conclusão que, muito embora o ato interruptivo da prescrição realmente seja o despacho citatório, seus efeitos ficam condicionados à efetiva ocorrência da citação, que deverá ser promovida pelo autor.

Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que, via de regra, “
o despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias
” (AgInt no AREsp 731.014/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

Isto posto, considerando que, in casu, a citação válida da requerida somente foi efetivada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, impõe-se aferir se essa demora é decorrência de culpa exclusiva da morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário, como afirma a apelante – situação em que a parte não poderá ser prejudicada, nos termos do §3º do supratranscrito art. 240 do CPC –, ou se pode ser imputada à desídia da requerente, como reconheceu a Instância Primeva.

Neste particular, não há como ignorar o fato de que, na hipótese em apreço,
a demora na efetivação da citação se deu em razão da indicação equivocada do endereço da empresa requerida na petição inicial
.

Deveras, salta aos olhos que a constituição em mora se deu pela via extrajudicial mediante carta com aviso de recebimento, a qual foi enviada para o endereço correto da devedora (fl. 11). Todavia, na exordial, foi indicado endereço errôneo ao qualificar a demandada, o que resultou, obviamente, em diversas tentativas frustradas de citação.

Somente após a petição de fl. 96, protocolada em setembro de 2015, por meio da qual a instituição financeira apresentou o endereço correto (“Rua Aimorés, nº 26, Bairro Bela Vista, Cariacica/ES”), é que se tornou possível o cumprimento do mandado de citação.

Aliás, nos embargos à ação monitória (fls. 105/113), a requerida afirma que permanece no mesmo endereço há mais de 16 (dezesseis) anos, sendo que tal informação era de pleno conhecimento da instituição financeira, a qual já havia enviado correspondências para lá – tanto é verdade, que foi este o endereço do destinatário da carta que notificou a existência do débito e, assim, constituiu em mora a devedora inadimplente.

Forçoso convir, pois, que
a não efetivação da citação válida
da requerida
pode ser imputada à conduta desidiosa da
requerente
, eis que demorou mais de 7 anos desde o ajuizamento da ação para, finalmente, fornecer o endereço correto da parte contrária – o qual, frisa-se à exaustão, já era conhecido de há muito pela instituição financeira, pois para lá fora enviada a notificação extrajudicial.

A consumação da prescrição, pois, resulta exclusivamente da inércia da demandante em localizar a demandada para concretizar o ato citatório, e não à morosidade da máquina Judiciária, sendo inaplicável à espécie o teor da Súmula nº 106 do colendo STJ.

Deveras, reconhecida a inexistência de interrupção da prescrição e tendo em mente que o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívida subjacente a contrato de abertura de crédito é de cinco anos, por força do art. 206, §5º, do CPC/15 (AgInt no Ag n. 1.350.235/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 14/12/2017), é de se concluir pela manutenção incólume da sentença.

Em lides similares, a jurisprudência pátria apresenta posicionamento pacífico, senão vejamos:

[...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto
, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada, o que não é o caso dos autos. (AgInt no AREsp 1212282/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

[...] 3. É consequência inarredável das normas de regência que
não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária
(§ 3.º do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. [...] (EAREsp 1294919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 13/12/2018)

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
NÃO INTERRPUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA
. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
[...] 2 – Sendo notório nos autos que
a consumação da prescrição decorreu exclusivamente da dificuldade da Autora em localizar a Ré e, portanto, concretizar o ato citatório, inviável atribuir-se o prejuízo à morosidade da máquina Judiciária
, não havendo, pois, de se falar na incidência da Súmula nº 106 do colendo STJ.
(Acórdão n. 1082309, 20140111969587APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: 529/533).

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

Diante do desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observado rateio fixado na sentença.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE EFETIVA OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DO AUTOR NÃO DESINCUMBIDO. MOROSIDADE IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE À INÉRCIA DO REQUERENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106, STJ. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o mérito recursal restringe-se à discussão acerca da interrupção da prescrição, de modo que as razões recursais podem ser resumidas no argumento da apelante no sentido de que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, não tendo havido nenhuma desídia por parte do autor.

2)
Muito embora o ato interruptivo da prescrição realmente seja o despacho citatório, seus efeitos ficam condicionados à efetiva ocorrência da citação, que deverá ser promovida pelo autor. Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que, via de regra, “o despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias” (AgInt no AREsp 731.014/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

3)
No caso vertente, esta c. Câmara Cível conclui que a demora na efetivação da citação se deu em razão da indicação equivocada do endereço da empresa requerida na petição inicial. Deveras, a não efetivação da citação válida da requerida pode ser imputada à conduta desidiosa da requerente, eis que demorou mais de 7 anos desde o ajuizamento da ação para, finalmente, fornecer o endereço correto da parte contrária.

4)
A consumação da prescrição, pois, resulta exclusivamente da inércia da demandante em localizar a demandada para concretizar o ato citatório, e não à morosidade da máquina Judiciária, sendo inaplicável à espécie o teor da Súmula nº 106 do colendo STJ.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.